Tribunal: STJ
Processo: 5017267-83.2018.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871374 - MG (2025
/0070869-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: HITLER VAGNER CÂNDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EVILAZIO GUERRA - MG027179
TIAGO GAUDERETO STRINGHETA - MG106373
JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHACARA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM: AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO
AO ERÁRIO. PROMOÇÃO PESSOAL EM PUBLICAÇÕES CUSTEADAS
PELOS COFRES PÚBLICOS. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n. 1.306/STJ: "O §
3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da
Documento eletrônico VDA52568139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 831c07ac-9a72-436d-b820-7f1a396aaa8c

decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de
agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 831c07ac-9a72-436d-b820-7f1a396aaa8c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871374 - MG (2025
/0070869-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: HITLER VAGNER CÂNDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EVILAZIO GUERRA - MG027179

TIAGO GAUDERETO STRINGHETA - MG106373

JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHACARA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM: AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO
AO ERÁRIO. PROMOÇÃO PESSOAL EM PUBLICAÇÕES CUSTEADAS
PELOS COFRES PÚBLICOS. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n. 1.306/STJ: "O §
3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da
decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de
agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA51610368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:06
Código de Controle do Documento: 0b5a4894-be40-4eda-9c9c-ab0635f910a2

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. AGENTE POLÍTICO. ALEGAÇÃO DE PROMOÇÃO PESSOAL EM
PUBLICAÇÕES CUSTEADAS PELO COFRES PÚBLICOS. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso especial,
considerando: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula n. 7/STJ.
II - Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Documento eletrônico VDA51610368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:06
Código de Controle do Documento: 0b5a4894-be40-4eda-9c9c-ab0635f910a2

III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que não
conhece do agravo nos próprios autos. As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua
generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer
argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial,
e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos
autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.036.445/SP,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp n. 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:

[...]
Contudo, data máxima venia, olvidou-se que, conforme demonstrado nas razões de
agravo interno, a parte agravante impugnou, de forma específica e direta, o óbice Súmula 07
do STJ, bem como o fato de perpetuarem-se as omissões e contradições, mesmo após a
oposição de embargos de declaração em nítida a afronta ao artigo 1022 do CPC.
Nesse contexto demonstrou-se nos respectivos recursos, que não se pretendia o
revolvimento de fatos e provas, mas apenas a correta subsunção das condutas versadas pelo
próprio Acórdão à Lei de Improbidade Administrativa, cuja condenação exige, para sua
validade, a efetiva demonstração do dolo específico.
[...]
Por sua vez, quanto à violação ao
do CPC, demonstrou-se que perpetuou-se a
art. 1.022,
omissão quanto à análise da inexistência dano ao erário (art. 10 da
em relação à
Lei 8429/92)
publicação veiculada em encarte do Jornal o Globo - “Projeto de Marketing – Zona da Mata” -
“Informe Publicitário” intitulado “Reciclar Faz Bem! Prefeitura de Chácara protege o meio
ambiente e atende às comunidades carentes”.
[...]
A propósito, quando da análise de tais fatos, poder-se-ia, até mesmo, cogitar eventual
violação aos Princípios da Administração Pública (o que se admite para argumentar), mas,
jamais, lesão ao erário. Sendo assim, renovada venia, haveria de se manifestar o Acórdão
quanto às questões em apreço, para que não se viole o disposto no
§ 1o, da
art. 10,
Lei 8429/92,
com redação dada pela Lei 14.230/21:
[...]
Documento eletrônico VDA51610368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:06
Código de Controle do Documento: 0b5a4894-be40-4eda-9c9c-ab0635f910a2

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Documento eletrônico VDA51610368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:06
Código de Controle do Documento: 0b5a4894-be40-4eda-9c9c-ab0635f910a2

[...]
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante somente
trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no agravo em
recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice de ausência de
afronta ao
do CPC e
são insuficientes, pela sua generalidade, para
art. 1.022
Súmula n. 7/STJ,
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na
origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que
confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não
fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, C/C
ART. 932,
ART. 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. É ônus da parte agravante combater especificamente os fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. Não bastam
alegações genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sob pena de não
conhecimento do recurso.
[...]
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.110.243/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
15/12/2017.

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame dos
elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico, porque
compete à parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos suscitada nas
razões recursais não depende de reanálise do conjunto fático-probatório - deixando
claro, por exemplo, que todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão
recorrido.
(Decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 944.910 –
GO, RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita
de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a
exigência de fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 546.084/MG,
TURMA, DJe
)
4/12/2014.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
FUNGIBILIDADE.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
Documento eletrônico VDA51610368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:06
Código de Controle do Documento: 0b5a4894-be40-4eda-9c9c-ab0635f910a2

PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015.
ART. 932,
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante
expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus
art. 932,
art. 253,
da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas
de não aplicabilidade do óbice invocado.
[...]
(RCD no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.166.221/MG,
Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
12/12/2017.

Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do agravo
art. 932,
nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a análise de
argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os seguintes
precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator Ministro Jorge Mussi,
EREsp n. 1.387.734/RJ,
DJe de
e AgRg nos EDcl nos
Corte Especial, relator
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
AREsp n. 880.709/PR,
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AgRg no
17/6/2016;
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
AREsp n. 575.696/MG,
AgRg no
Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
Salomão, DJe de
AgRg no
Quinta Turma, relator Ministro
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg nos EDcl no AREsp n. 743.800/SC,
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial,
ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 888.241/ES,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.036.445/SP,
DJe
AgInt no AREsp n. 1.006.712/SP, relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.

[...]

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
Documento eletrônico VDA51610368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:06
Código de Controle do Documento: 0b5a4894-be40-4eda-9c9c-ab0635f910a2

autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51610368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:06
Código de Controle do Documento: 0b5a4894-be40-4eda-9c9c-ab0635f910a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.871.374 / MG
Número Registro: 2025/0070869-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0145090002802 10000232815662004 145090002802 50172678320188130145
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HITLER VAGNER CÂNDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : EVILAZIO GUERRA - MG027179
TIAGO GAUDERETO STRINGHETA - MG106373
JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHACARA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HITLER VAGNER CÂNDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EVILAZIO GUERRA - MG027179
TIAGO GAUDERETO STRINGHETA - MG106373
JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
Documento eletrônico VDA52503452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:48
Código de Controle do Documento: d5af6a47-98a2-4cab-8b1a-d4c95b614adc

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHACARA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:48
Código de Controle do Documento: d5af6a47-98a2-4cab-8b1a-d4c95b614adc